Tribunal: TJBA
Processo: 8069467-41.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8069467-41.2025.8.05.0000 COMARCA: LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE/ADVOGADO: ROBERTO CORREIA DE ANDRADE - OAB/BA 75594 PACIENTE: IGOR PAIVA FERREIRA IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. PROCURADORA DE JUSTIÇA: SILVANA OLIVEIRA ALMEIDA EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/2006; ART. 29, §1º, III, LEI 9.605/1988; E ART. 12, LEI 10.826/03, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 1 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DESCABIMENTO. DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS E DO FUMUS COMISSI DELICTI. SEGUNDO A DENÚNCIA, NO DIA 06/04/2025, O PACIENTE FOI AVISTADO POR POLICIAIS MILITARES PORTANDO UMA SACOLA BRANCA E, AO PERCEBER A APROXIMAÇÃO DA GUARNIÇÃO, FUGIU EM DIREÇÃO À SUA RESIDÊNCIA, SENDO ALCANÇADO NA ÁREA EXTERNA DO IMÓVEL. DURANTE A BUSCA PESSOAL, FORAM ENCONTRADOS 49 (QUARENTA E NOVE) PAPELOTES DE COCAÍNA, TOTALIZANDO 115G (CENTO E QUINZE GRAMAS), UMA BALANÇA DE PRECISÃO, A QUANTIA DE R$ 312,00 (TREZENTOS E DOZE REAIS) EM ESPÉCIE E UM APARELHO CELULAR CONTENDO UMA NOTA DE R$ 200,00 SUPOSTAMENTE FALSA. NO LOCAL, OS POLICIAIS AINDA VISUALIZARAM TRÊS PÁSSAROS SILVESTRES MANTIDOS EM CATIVEIRO, ALÉM DE UMA CARABINA DE PRESSÃO, UMA ESPADA TIPO CATANA E UMA MUNIÇÃO CALIBRE 12MM. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2 - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MERO EXAURIMENTO DA ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMBATIDA NO WRIT. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. 3 - ALEGAÇÃO DE EXCESSO PRAZAL. NÃO CONSTATAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO PENAL. DENÚNCIA FOI OFERECIDA E RECEBIDA EM 12/05/2025. PACIENTE FOI CITADO POR VIDEOCONFERÊNCIA EM 22/05/2025. DEFESA APRESENTOU RESPOSTA, COM PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MINISTÉRIO PÚBLICO MANIFESTOU-SE PELO INDEFERIMENTO DO PLEITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO INDEFERINDO A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, RATIFICANDO O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E DETERMINANDO A DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. DESÍDIA ESTATAL NÃO DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 4 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8069467-41.2025.8.05.0000, tendo ROBERTO CORREIA DE ANDRADE - OAB/BA 75594, como Impetrante e, na condição de Paciente, IGOR PAIVA FERREIRA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR